Tribunal: TJDFT
Processo: 0739065-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS COM CLÁUSULAS ESPECIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. PLANILHA DE CÁLCULOS COM VALOR CERTO DE ACORDO COM O CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É remansosa a jurisprudência que, em obséquio ao artigo 397 do Código Civil, determina que independentemente de ser a cobrança por via monitória, se a dívida for líquida e tiver vencimento certo, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento, não da citação.
2. Ocorre que no caso o Recorrente apresentou com a inicial uma planilha do débito já atualizado e com juros computados conforme o contrato, e formulou o pedido de valor certo, pedindo expressamente a incidência dos juros de mora a partir da citação. O pedido é o delimitador da prestação jurisdicional. Assim, não poderia o Julgado, salvo incorrendo em nulidade, dar mais do que foi pedido.
3. O entendimento de que os juros moratórios contam a partir da citação, no caso peculiar, evita que o débito detalhado na planilha, que já conta juros, tivesse novamente os juros contados a partir de cada vencimento, em 'bis in idem'.
4. Recurso Desprovido. Sentença mantida.